Tribunal: TJES
Processo: 5008409-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008409-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCEL RIBEIRO CANOSSA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado com pedido liminar em favor de Marcel Ribeiro Canossa, denunciado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), alegando nulidade da citação, ausência de esgotamento dos meios de localização e falha na identificação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do Habeas Corpus diante da alegação de nulidades processuais, sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à dilação probatória.

As matérias alegadas na impetração não foram submetidas previamente ao Juízo de origem, caracterizando indevida supressão de instância.

Ausente decisão do magistrado a quo sobre as nulidades suscitadas, inviável o conhecimento direto por este Tribunal, nos termos da jurisprudência do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A via do habeas corpus não é adequada para apreciação originária de nulidades processuais ainda não submetidas ao juízo competente.

A ausência de decisão judicial sobre o tema impede o conhecimento do writ por configurar supressão de instância.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 18/10/2017, pub. 27/10/2017;
STF, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
00
8409
-
07
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: MARCEL RIBEIRO CANOSSA

AUT. COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
8ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
MARCEL RIBEIRO CANOSSA
, contra suposto ato ilegal e abusivo emanado do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0021161-34.2019.8.08.0024, no qual foi denunciado pela prática, dos crimes de roubo majorado (Art. 157, §2º, II, do Código Penal) e receptação (Art. 180, caput, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, ilegalidade da expedição do mandado de prisão,
na medida em que a decisão padece
de vícios insanáveis, especialmente no que tange à nulidade da citação, à ausência de esgotamento dos meios de localização e à falha na identificação do Paciente, que teve seu nome grafado incorretamente em documentos cruciais.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais
de forma irrazoável.

Depreende-se dos documentos juntados, das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, bem como da cópia do processo disponível no I
D
13940523, que as alegações aduzidas no presente “writ”, não foram levadas ao Juízo primevo onde tramita o processo originário.

Em derradeiro ponto, observo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pelo impetrante quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “
(...)”
.
“A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

N
ão se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados
,
que tende a suprimir uma instância.

Nessa senda
, a ausência de pronunciamento torna impossível o enfrentamento da
quaestio
diretamente neste Órgão colegiado, sob pena de configuração de supressão de instância, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

Por todo exposto,

NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.